Tribunal: STF
Processo: Rcl 64673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0011806-93.2018.5.03.0098, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Os reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado declarou: 



    “a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 2ª requerente e a FARR, e reconhecer o vínculo empregatício entre o requerido e a Bioimagem Santa Mônica LTDA, com a responsabilização solidária das demais reclamantes, sob o fundamento de existência de fraude (‘pejotização’).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que:



     “as razões de decidir utilizadas no acórdão ora objurgado implicam desrespeito ao entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de ‘pejotização’, para realização de qualquer etapa do processo produtivo.



    Desde a definição da tese de licitude da terceirização inclusive na atividade fim, o STF tem reafirmado seu posicionamento de validar a autonomia da vontade das partes, principalmente dos profissionais liberais ao firmar contratos de prestação de serviços.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prosseguem argumentando que:



    “não há, no acórdão reclamado, qualquer registro de que tenha havido vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado quando de sua escolha em prestar seus serviços à FARR, empresa contratada pelas requerentes, a fim de justificar a conclusão de ocorrência de fraude na contratação.



    O fato de alguns técnicos de radiologia terem prestado serviços com carteira assinada em período anterior não é suficiente para presumir a fraude na constituição da empresa FARR, especialmente porque a empresa existe há mais de 20 anos, se estabeleceu no mercado e prestava serviços para diversas outras empresas, sem qualquer exclusividade com as reclamantes, estando ativa até hoje.



    Os elementos utilizados pelo Regional para reconhecer a existência de subordinação são inerentes a qualquer relação comercial.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada:



    “[...] (iv) a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando a improcedência da demanda.” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. Há caracterização do vínculo de emprego quando a personalidade jurídica da sociedade constituída pelo prestador dos serviços não apresenta preeminência no cumprimento dos negócios, sendo a oferta de trabalho pessoal e subordinada, com absorção, pelo trabalhador, de todas as diretrizes emanadas da contratante, em completa integração à estrutura social.” (doc. eletrônico 18, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] A 1ª reclamada (Bioimagem Santa Mônica Ltda.) firmou contrato de prestação de serviços especializados em radiologia para exames de tomografia computadorizada com a FARR Serviços Radiológicos Ltda., aos 08/08/2008, por prazo indeterminado (cl. 12ª, ID. d6a7df5 - Pág. 5).



    É certo que a Corte Constitucional, no julgamento do RE 958252, considerou legal a contratação por empresa interposta para qualquer tipo de atividade, inclusive aquelas inseridas nos fins normais da empresa contratante. A legalidade da contratação por empresa interposta há de ser avaliada à luz do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, com redação da Lei 13.429, de 2017, segundo o qual é possível a contratação de quaisquer atividades, inclusive atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que detenha capacidade econômica compatível com a respectiva execução, cabendo a ela contratar, remunerar e dirigir o trabalho realizado pelos empregados que admitir.



    [...]



    A expectativa de vantagem pela exclusão da incidência da legislação trabalhista, quando há ilicitude inspirada na denominada ‘pejotização’, é falsa em relação ao trabalhador. O eventual acréscimo da retribuição não prevalece diante dos prejuízos causados pela fraude. O desequilíbrio apresenta alcance mais amplo, tendo em conta a ausência de cobertura do FGTS, Previdência Social, 13º salário, férias, adicionais, seguro desemprego, entre outros direitos suprimidos. Tal contexto impõe ao trabalhador uma acentuada vulnerabilidade, principalmente nas situações de risco social por infortúnios. Embora o autor não tenha integrado o quadro social da empresa, sua relação de trabalho foi estabelecida mediante fraude na constituição da prestadora dos serviços que figurou como mera extensão da unidade produtiva da tomadora.



    Não há julgamento ‘extra petita’ na declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 1ª ré e a FARR. As reclamadas admitiram a prestação do serviço e opuseram defesa indireta no sentido de que ‘a BIOIMAGEM e a FARR possuem contrato escrito confeccionado desde o início da prestação do serviço, ocorrido em setembro/2008, (...) não há qualquer ilegalidade na contratação dos serviços da FARR pelas rés’ (ID. f686f86 - Pág. 10, grifei). Para comprovarem a versão relativa ao fato impeditivo do direito, as rés colacionaram o contrato de prestação de serviços firmado entre a 1ª ré e a FARR, a exigir análise da higidez da avença, a fim de aferir a regularidade da contratação. A matéria é trazida ao exame pelas próprias rés, como fato impeditivo ao direito do autor, a demandar pronunciamento judicial. Não há falar em decisão surpresa quando a reclamada, em contestação, instaura debate sobre a questão.



    Não subsiste a alegação de que a autonomia empreendedora da empresa FARR na gerência de seus negócios estaria demonstrada no fato de também prestar serviços a outras empresas, a exemplo do Centro Médico Serviço de Tomografia Ltda. A alegação está fundada em documentos colacionados após preclusa a oportunidade para tanto.



    Conforme afirmado pelas rés na promoção ID. 266180b, a tese de prestação exclusiva de serviços é sustentada desde a inicial. Sendo assim, não se aplica o disposto no art. 435/CPC, pois não se trata de documentos novos ‘destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’.



    Veja-se que a emissão das notas fiscais precedeu ao ajuizamento da ação, e as rés não esclareceram o motivo que as impediu de juntá-las a tempo e modo, limitando-se a alegar ‘que obtiveram acesso a tais registros de terceiros apenas na presente data’. Vale acentuar que a autorização contida na audiência do dia 11/02/2019 compreendia apenas ‘documentos novos, assim compreendidos aqueles produzidos após esta assentada’ (ID. 8ed87e3). De toda sorte, eventual prestação de serviços no âmbito de outras empresas não valida a ilicitude perpetrada em relação ao autor e o grupo econômico formado pelas rés.



    Não se ignora a juntada tempestiva de documentos diversos voltados à comprovação da atuação autônoma da empresa FARR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA, tais como alvará de licença (ID. b69c26d), contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal (ID. a0cf79b), declaração de serviços prestados a terceiros (ID. 3459c60), PCMSO (ID. ef4798a), notas fiscais (ID. b949722), termo de compromisso de estágio curricular (ID. fa6bbaf). Todavia, essa documentação integra a engrenagem desenhada pelas reclamadas para dar sustentação à fraude descortinada pelo acervo probatório e, por isso, não altera o convencimento deste juízo quanto à prestação de serviços nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT. É cediço que no Direito do Trabalho vigora o Princípio da Primazia da Realidade, segundo o qual a realidade prepondera sobre a forma.” (doc. eletrônico 18, pp. 8-13).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou:



     “em que pese o objeto social direcionado à prestação de serviços técnicos em radiologia (cl. 2ª), a empresa não apresenta estrutura e aparato operacional para a exploração autônoma e independente de sua atividade econômica. Essa evidência é estampada no conteúdo das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado com a 1ª reclamada (Bioimagem Santa Mônica Ltda.), pois consta que os serviços seriam realizados no estabelecimento da contratante (cl. 2.1, ID. d6a7df5 - Pág. 1-2), empresa que também forneceria todos os materiais técnicos e medicamentos (cl. 7.1, ID. d6a7df5 - Pág. 4).



    Em diligência realizada pela inspeção do trabalho no endereço cadastrado da empresa FARR, constante da base de dados da Receita Federal, foi constatado que ‘O local é uma casa residencial e não há qualquer atividade relacionada a serviços de raio X, sequer escritório administrativo’ (ID. 8836bcd - Pág. 1)”. (doc. eletrônico 18, p. 8).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).  



    Com efeito, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator